Tribunal: TJES
Processo: 0022832-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022832-20.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO AMORIM PINTO DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
D
E LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER
NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA PENA-
BASE. INVIABILIDADE.
AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do delito de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) ficou comprovada pelo boletim unificado e pelo laudo pericial de lesões corporais, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos.

2. Embora seja indevida a negativação do vetor “culpabilidade”, deve ser mantida a pena-base, já que desfavoráveis as balizas “circunstâncias” e “consequências”, sendo certo que o aumento empregado pelo Magistrado é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa fração inferior a 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância desfavorável.

3. Inexiste bis in idem, no reconhecimento da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), de modo conjunto, com outras disposições da Lei n. 11.340/06. Precedente do STJ.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022832-20.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO AMORIM PINTO DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA - ES22518-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ FERNANDO AMORIM PINTO DE PAIVA
,
contra sentença (fls. 75/79-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de lesão corporal, contra mulher (art. 129, § 13º, do CP), à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (id 4148096), a defesa pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena, no mínimo legal, já que, no seu entender, é indevida a desvaloração das balizas “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”, procedida na fase do art. 59, do CP, assim como, a aplicação da agravante genérica, de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).

Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 19 de novembro de 2016, no bairro Vila Nova de Colares, Serra-ES, o acusado foi questionado pela vítima NEILA SILVA DO NASCIMENTO, acerca de uma traição, momento em que discutiram, e passou a agredi-la com socos, chutes e empurrões.

Em seguida, a vítima começou a recolher os pertences do acusado, para que fosse embora do local, contudo, mais uma vez, o denunciado tentou enforcá-la, além de lhe aplicar golpes, com um fio de videogame.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 11/12) e pelo laudo pericial de lesões corporais (fls. 21), que comprova a agressão física, sofrida pela vítima.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima NEILA SILVA DO NASCIMENTO (mídia de fls. 66), onde relatou que, no dia dos fatos, foi agredida e enforcada pelo acusado, causando-lhe lesões, na região das costas e nádegas.

Narrou ainda, que fez tratamento psicológico, em razão do trauma sofrido.

Por sua vez, a testemunha CILENE SILVA DO NASCIMENTO (mídia de fls. 66), relatou que foi até a residência da ofendida, no dia das agressões praticadas pelo acusado, podendo constatar as lesões, nas costas e pescoço da vítima.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, vislumbro que a defesa, requer a redução da pena-base, já que, no seu entender, é indevida a desvaloração das balizas “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”.

Quanto a vetorial “culpabilidade”, entendo que razão assiste à defesa, uma vez que o fundamento utilizado, é inerente ao tipo, não sendo idôneo o argumento, que o acusado poderia ter agido conforme o direito, sem violar a norma penal.

Por sua vez, reputo correta a negativação da baliza “circunstâncias”, pois o acusado praticou o crime, com elevado grau de agressividade, visto que, além de enforcar a vítima, desferiu-lhe socos, chutes e golpes, com um fio de videogame, o que demonstra maior gravidade da sua conduta.

De igual modo, também entendo como correta a desvaloração do vetor “consequências”, uma vez que a vítima necessitou de tratamento psicológico, em razão das agressões sofridas, e que foram praticadas pelo acusado, a permitir a exasperação da pena-base.

Assim, embora seja indevida a negativação do vetor “culpabilidade”, tenho que a pena-base, fixada em 4 (quatro) meses de detenção, deve ser mantida, já que desfavoráveis as balizas “circunstâncias” e “consequências”, sendo certo que, o aumento empregado pelo Magistrado, em 01 (um) mês, é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa fração inferior a 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância desvalorada, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
Na hipótese, considerando que a pena-base referente ao crime de lesão corporal foi majorada em 2 meses pela análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há se falar em desproporcionalidade. Já com relação crime de estupro, tomando por base a incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (6 a 10 anos), chegar-se-ia à elevação da pena-base em patamar não muito inferior à estabelecida pelo Colegiado a quo, de modo que não se justifica a intervenção por parte desta Corte Superior, até mesmo porque o incremento encontra-se devidamente justificado
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 610.654/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

Prosseguindo, na segunda fase dosimétrica, a defesa pleiteia, que seja desconsiderada a agravante genérica, de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).

Contudo, verifico que inexiste bis in idem na aplicação da aludida agravante, de modo conjunto, com outras disposições da Lei nº 11.340/06, como também já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5505082),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.